Tribunal: TJSP
Processo: 1113701-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Atraso que ocasionou a perda do voo da conexão e atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas ao destino final, com perda de um dia de passeio e uma diária de hotel. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Majoração do valor fixado originalmente em R$-3.000,00 para R$-10.000,00.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Observância à orientação do C.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Atraso que ocasionou a perda do voo da conexão e atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas ao destino final, com perda de um dia de passeio e uma diária de hotel. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Majoração do valor fixado originalmente em R$-3.000,00 para R$-10.000,00.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Observância à orientação do C. STJ no sentido de que somente é cabível a majoração dos honorários nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Descabimento de fixação de honorários recursais na forma do art. 85, §11 do CPC no presente caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.